Tribunal: TJBA
Processo: 8075861-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075861-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KALIANE LIMA SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA.
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO RESTRITIVA. PROVA DE USO.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CARACTERIZADA.
S
ENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. A parte autora requereu a declaração de inexistência de dívida e reparação moral por alegada negativação indevida, sustentando não ter contratado os serviços de telefonia da empresa ré. A sentença reconheceu a validade do débito, afastou o dever de indenizar e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela empresa de telefonia são suficientes para comprovar a contratação e a utilização dos serviços pela
consumidora, legitimando a cobrança e a negativação; e (
ii
) estabelecer se a conduta da consumidora ao negar a contratação configura alteração da verdade dos fatos apta a justificar a penalidade por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de contrato físico assinado não impede o reconhecimento da relação jurídica. A prestadora de serviços demonstrou a contratação por meio da juntada de faturas de cobrança com alto grau de detalhamento de ligações e consumo de dados, emitidas para o endereço residencial da consumidora.

4.
O comportamento das partes após a contratação serve como critério para interpretação dos negócios jurídicos, conforme estabelece o artigo 113, parágrafo 1º, inciso I, do Código Civil. A existência de histórico de pagamentos de faturas anteriores pela consumidora confirma a ciência e a anuência aos serviços prestados, afastando completamente a alegação de fraude perpetrada por terceiros.

5.
A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não impõe ao fornecedor a obrigação de produzir prova impossível. Comprovada a prestação e a utilização do serviço, competia à consumidora demonstrar o pagamento do débito ou apresentar elemento mínimo que indicasse a irregularidade da cobrança, encargo do qual não se desincumbiu.

6.
A inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito diante do inadimplemento de fatura referente a serviço efetivamente utilizado, não havendo ato ilícito que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

7.
A alteração deliberada da verdade dos fatos perante o Poder Judiciário, mediante a negativa de contratação que a parte sabia existir e da qual usufruiu ativamente, configura conduta desleal e justifica a manutenção da multa por litigância de má-fé aplicada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Teses de julgamento:

a)
A apresentação de faturas detalhadas com registro de chamadas e histórico de pagamentos anteriores comprova a contratação de serviços de telefonia, sendo lícita a inscrição do nome do consumidor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito
; b)
A negativa infundada de contratação de serviços efetivamente utilizados e anteriormente pagos pelo consumidor configura alteração da verdade dos fatos, justificando a imposição de multa por litigância de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8075861-32.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
KALIANE LIMA SILVA
e, como parte apelada,
OI MOVEL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça